Tribunal: TJDFT
Processo: 0724116-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PURGAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. DILAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. Nos termos da Lei no 9.514/97, vencida e não paga a dívida e constituído em mora a fiduciante, através do Oficial do Registro de Imóveis, e não tendo sido purgada a mora, consolida-se a propriedade em nome da credora fiduciária, trazendo-se, por consequência, a reintegração na posse do imóvel alienado fiduciariamente.
2. Inviável a determinação para acolhimento da suspensão da reintegração de posse baseada apenas no mero interesse do devedor, quando observado o prazo legal de sessenta dias.
3. Recurso conhecido e desprovido.